Tribunal: TJMT
Processo: 0019326-41.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019326-41.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (RECORRENTE), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (RECORRENTE), MAICON DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE ALVES FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (APELADO), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (APELADO), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRÉS RÉUS – DUAS CONDENAÇÕES E UMA ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DA DEFESA
–
1
.
RECURSO MINISTERIAL
– NULIDADE DO JULGAMENTO DO RÉU ABSOLVIDO – APESAR DO RECONHECIMENTO DOS JURADOS SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA, ABSOLVERAM NO QUESITO OBRIGATÓRIO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ABSOLVIÇÃO COM BASE NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
2. APELO DEFENSIVO
–
PLEITO DE NOVO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADA E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO EM QUE O CONSELHO OPTA POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES, CONFORME O CONTEXTO PROBATÓRIO –
3
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – 4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO – PRECEDENTES STJ – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECIAL PARA UMA DAS VETORIAIS JUSTIFICADA – 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL EXARADO NA SENTENÇA FINAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU FORAGIDO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSOS DA
DEFESA E MINISTERIAL DESPROVIDOS
–
PARCIAL SINTONIA
COM A PGJ.

1.
"Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos"
(STF, HC 185068, Ministro Celso de Melo, DJe 18.11.2020).

2.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório, vez que baseado em depoimentos prestados em juízo e em sessão plenária, que indicam a participação dos apelantes no homicídio da vítima.

3.

Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável aos apelantes, sendo negativada de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 59, do CP.

4.

Na primeira fase da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta,
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, observada a razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceita pelo STJ a fração de 1/6 para a exasperação da pena-base, se mais benéfico aos Apelantes.

Ademais, a existência de múltiplas condenações autoriza a incidência de fração especial para a exasperação da vetorial dos maus antecedentes.

5.

Mantida a sentença condenatória e constatado que o apelante permaneceu em fuga durante a instrução processual, inviável a revogação da preventiva, vez, que necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Jhonatan Batista de Almeida e Aleff Gonçalo da Silva Zamorê,
contra a sentença pela qual, em conformidade com a decisão do
Conselho de Sentença
, foram
condenados
pela autoria dos crimes de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), às penas, respectivas, de
13 anos
de
reclusão
e
19 anos
de
reclusão
, ambos no regime
fechado
; e
Wender Martins Carvalho
foi
absolvido
da autoria do crime de
Homicídio qualificado.

Irresignada com a absolvição
Wender
, o Órgão da Acusação apresentou
razões
, almejando a
nulidade
do julgamento pelo tribunal do júri, alegando a
existência de contradição na votação dos quesitos

terceiro e quarto
da quinta série (Homicídio qualificado), pois,
no quesito terceiro
, os jurados reconheceram que
Wender

concorreu para a prática do resultado morte da vítima, mas no quarto quesito, o absolveram
. (ID. 150982155)

Em suas razões, a defesa de Jhonatan e Aleff requestam a submissão em
novo julgamento
, afirmando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contraria a prova dos autos
, ao arrimo de que em face do primeiro apelante
inexistem provas judicializadas
acerca da autoria, por sua vez, quanto ao Aleff, afirma-se a
ausência de provas de participação
.
Subsidiariamente
, almejam o redimensionamento da pena basilar, com a
neutralização de vetoriais
ou a
utilização da fração de 1/8
para cada vetorial negativada. Por fim, a defesa de Jhonatan pugnou a
revogação da preventiva
. (IDs 150982159 e 150982161).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento

dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 150982158, 150982163 e 150982166).

A d.
PGJ
em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme sumário que segue (Id. 155132660):

“Apelações criminais. Tribunal do júri. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). Ação penal julgada parcialmente procedente. Apelos da Defesa e da Acusação.1) Recurso Ministerial: Pretendida anulação parcial do julgamento, para que o corréu Wender Martins Carvalho, absolvido pelo Conselho de Sentença, seja submetido a novo júri. Alegação de nulidade por inobservância ao disposto no artigo 490 do Código de Processo Penal. Procedência. Resposta afirmativa dos jurados aos quesitos da materialidade e da coautoria e concomitante acolhimento do quesito genérico da absolvição. Existência de contradição na vontade do Conselho de Sentença, que deveria ter sido objeto de esclarecimento, nos moldes do que dispõe o artigo 490 do CPP. Se o Juiz Presidente do Conselho de Sentença não explicar a contradição aos jurados, nem renovar a votação dos quesitos contraditórios (art. 490 do CPP), há nulidade absoluta da sentença, devendo haver novo julgamento pelo tribunal do júri. Precedentes do STJ. 2) Recursos da Defesa: a) Preliminar do MP erigida nas contrarrazões. Pedido de não conhecimento dos recursos defensivos. Alegada preclusão pro judicato. Rejeição. Rito do júri que se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito que não induz preclusão, se reiterada no apelo, diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios. 2) Pretendida anulação do julgamento dos corréus Aleff Gonçalo da Silva Zamorê e Jhonatan Batista de Almeida. Alegação de julgamento contrário à prova dos autos. Improcedência. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. 3) Pleito de redução das penas-base ao mínimo legal. Impossibilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus. Majoração suficientemente fundamentada. 4) Pedido de revogação da prisão preventiva do réu Jhonatan Batista de Almeida. Impertinência. Recorrente condenado a 13 anos de reclusão em regime inicial fechado. Necessária a segregação como forma de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 3) Conclusão: Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas e pelo provimento do recurso ministerial, para que o réu Wender Martins Carvalho seja submetido a novo julgamento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 04.02.2017, foi furtado um televisor da residência de Elisângela Figueiredo da Silva, a qual desconfiou que o furto foi praticado pela vítima
Maicon Dias dos Santos,
por ser usuário de drogas. Assim Elisangela foi até a residência da vítima, localizada na Rua Nelson José Devalor, atrás da Sorveteria Frutos da Terra, Distrito da Guia, Cuiabá/MT, perguntando sobre o televisor furtado, objetivando pegá-lo de volta, contudo
Maicon
solicitou que chamasse a polícia, pois ele não havia furtado o objeto.

No mesmo dia, por voltas das 10h30min, os filhos de Elisângela,
Felipe Alves Figueiredo

e o adolescente
M. R. A. F.,
em conluio com
Aleff Gonçalo da Silva Zamoré (Índio), Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho,
foram até a residência da vítima, todos com objetos nas mãos para ameaçá-la, como enxada, pedaços de pau, para questionar quanto ao televisor furtado, porém a vítima com medo, se trancou dentro da residência, escondendo no banheiro.

Os denunciados começaram a bater nas janelas e portas na tentativa de invadir a residência, ocasião em que
Aleff Gonçalo
se apoiou em uma estrutura de madeira, escalando a parede do banheiro, quebrou a janela de vidro e sacou uma arma de fogo que portava, efetuando um disparo contra a vítima
Maicon Dias dos Santos,
atingindo-a no tórax, o qual foi a causa eficiente de sua morte.

Em seguida todos os envolvidos empreenderam fuga do local.

Por essa razão
Felipe Alves Figueiredo,

Aleff Gonçalo da Silva Zamoré (Índio), Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho
foram denunciados como incursos na sanção do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29, ambos do CP com implicações da Lei nº 8.069/90).

Os autos foram desmembrados em face de
Felipe Alves Figueiredo
e a
pós regular tramite processual, os réus
Aleff Gonçalo da Silva Zamoré (Índio), Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho
foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo que
Aleff (Índio) e Jhonatan
condenados pela autoria dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal); enquanto
Wender Martins Carvalho
foi absolvido da autoria do crime de Homicídio qualificado.

Da sentença exarada, o Ministério Público e a Defesa apresentaram recursos, almejando a anulação da sessão plenária, em razão da decisão contrária a prova dos autos. Subsidiariamente, a defesa requesta o redimensionamento da pena dos Recorrentes e a revogação da prisão preventiva do segundo recorrente.

I – RECURSO MINISTERIAL

O
Ministério Público
almejou a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, apenas em relação ao réu
Wender Martins Carvalho
, alegando a existência de contradição na votação dos quesitos terceiro e quarto da quinta série de quesitos (Homicídio qualificado), pois no quesito terceiro
os jurados reconheceram que
Wender
concorreu para a prática do resultado morte da vítima, mas no quarto quesito, o absolveram
.

Diante disso, o Ministério Público, sustenta a existência da nulidade prevista no art. 564, parágrafo único, do CPP (
“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas”
).

Nota-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime de Homicídio qualificado praticado por
Wender
, mas optaram por absolvê-lo, tratando-se, verdadeiramente, de absolvição por clemência.

Portanto, não nos deparamos, no caso em tela, com a existência de contradição entre os quesitos formulados, até mesmo porque se encontram em perfeita consonância com a ordem de quesitos elencada no art. 483 do CPP.

Na realidade, a insurgência ministerial versa acerca da decisão dos jurados, que, por sua íntima convicção, absolveram o réu
Wender
.

Portanto, a controvérsia se cinge à validade, ou não, do veredicto popular de decretar a absolvição de
Wender
, em resposta afirmativa dada a quesito genérico, acolhendo-se, desta forma, a tese de clemência, não obstante reconhecidas pelos jurados a materialidade e a autoria do crime.

Vê-se da ata de julgamento de Id. 150975604, que a defesa do Recorrente defendeu as teses de
negativa de autoria e, subsidiariamente, absolvição e a exclusão das qualificadoras.
Nesse contexto, nota-se que houve, nos autos, expressamente, a tese de absolvição por clemência.

Dito isso, é importante ressaltar que a questão relativa à possibilidade de absolvição por clemência fora recentemente submetida à apreciação da Corte Suprema, no HC 185068, de relatoria do Ministro
Celso de Melo
(DJe 18.11.2020), em que se consignou o seguinte:

"Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos" (STF, HC 185068, Ministro Celso de Melo, DJe 18.11.2020)

Consigna-se que, ao incluir o inciso III e § 2º, ambos do art. 483, do CPP, por meio da Lei nº. 11.689/08, o legislador tornou obrigatório que, após questionar os jurados acerca da materialidade e autoria delitiva (incisos I e II, do mesmo artigo), lhes seja questionado
“se o acusado deve ser absolvido”
.

Com isso e levando em consideração que os jurados decidem de acordo com sua íntima convicção, sem necessidade de motivação das decisões, ficou nítida a possibilidade de absolvição do réu por mera clemência, sendo essa a hipótese dos autos.

E é exatamente porque a novel previsão normativa objetivou conferir preeminência à plenitude da defesa e à íntima convicção dos jurados, que, a partir de então, o Conselho de Sentença passou a não estar vinculado a critérios de estrita legalidade, ficando possibilitado de acolher tese subjetiva ou de natureza metajurídica, onde se inclui a clemência.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ, do qual coaduno:

“(...) 1. O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua intima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri. 2. A despeito de arestos em sentido contrário, precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirma que quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos." 3. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: "O jurado absolve o acusado?" (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. (...) A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados - artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal." (HC 178777, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) 6.
Sendo o réu absolvido com esteio no quesito genérico de absolvição (art. 483, § 2º - CPP) - inovação trazida pela Lei nº 11.689/2008 ao Tribunal do Júri -, não há falar-se em nulidade da decisão, uma vez que os jurados podem "absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais"
(HC 178777, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020.) (...)” (AgRg no AREsp n. 1.929.969/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nesse contexto, tratando-se de nítida absolvição por clemência e tendo em vista que a indigitada tese pode ser extraída tanto das palavras do advogado da defesa durante os debates, quanto do interrogatório da ré em plenário, impossível reconhecer qualquer contradição ou contrariedade às provas dos autos, inexistindo qualquer vício a ensejar a nulidade da decisão do conselho de sentença.

Nesse sentido:

“(...) É cediço que, aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, contanto que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como ocorreu na hipótese, devendo assim ser respeitado o veredicto absolutório, por força do preceito constitucional positivado no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. - Apelação ministerial conhecida e desprovida.” (N.U 0000302-57.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

II – RECURSOS DA DEFESA

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. (...)” (HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019)

Os apelantes sustentam que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, vez que ausentes nos autos provas judicializadas para a condenação do primeiro recorrente e, quanto ao segundo
não haveriam provas de que ele teria participado do fato delituoso.

No entanto, pelo que se depreende do feito, a decisão dos jurados mostrou-se coerente com as provas trazidas, inexistindo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado, até porque, como sempre registro, para a cassação de sentença, como pretende a defesa, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e sua autoria; e sobre essa última, compulsando os autos, vejo que a alegativa de ausência de prova judicializada e a negativa de participação apresentada pelos
apelantes
estão totalmente isoladas e inverossímeis, quando comparadas ao conjunto de provas apresentados aos Srs. Jurados.

A testemunha ocular do crime, Sraª
Rosalina Rocha,
tanto em sede policial, quando na fase do sumário da culpa, descreveu como se deram os fatos, firmando que os Recorrentes
Aleff Gonçalo
(
Índio
),
Jhonatan
e os demais corréus se dirigiram à sua residência para tomar satisfações da vítima, referente a um televisor que havia sido furtado, momento em que o encurralaram dentro da residência. Que quando a vítima se escondeu dentro do banheiro, foi alvejada por um disparo de arma de fogo.

Ouvida em plenário, modificou parcialmente o seu depoimento, declarando recordar-se que cinco pessoas chegaram em sua residência com pedaços de pau e espeto nas mãos, chamando a vítima para fora. Que eles tentaram invadir o local. Afirmou que somente conseguiria reconhece-los por apelido, indicando, dentre eles, a pessoa de
Índio
(
Recorrente Aleff).

A testemunha
Waldir Estevino do Espírito Santo,
tio da vítima, relatou na Sessão Plenária que ficou sabendo da morte de seu sobrinho e que segundo a
Rosalina
relatou durante o velório, haviam chegado cinco pessoas à residência e quem atirou foi a pessoa de
Índio
(
Aleff
). Que o
Índio
atirou pela janela do banheiro.

Há ainda os depoimentos judiciais dos
policiais militares
Walter Ribeiro de Oliveira Neto e Claudiney Conceição da Costa,
os quais
informaram que se deslocaram até o local dos fatos após solicitação, onde foram informados que
Índio
(
Aleff
)
havia realizado o disparo de arma de fogo contra a vítima, com auxílio de outras pessoas e, segundo informações, dois dos suspeitos teriam seguindo sentido Cuiabá de ônibus, sendo interceptado por uma viatura e encaminhados à delegacia.

Por fim, o depoimento inquisitorial do adolescente
M. R. A. F.,
em sede policial (ID. 126479150 – Pág. 28/30), o qual confirma que
Felipe,
Jhonatan
e
Índio,
iniciaram uma briga com a vítima em razão do furto de uma televisão, quando, de repente, ouviu-se um estalo e em seguida
Índio
empreendeu fuga com uma arma na mão.

Assim, na hipótese em voga, de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem amplo respaldo probatório, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Isso porque foram produzidas provas judicializadas da participação do Recorrente
Jhonatan
na ação delitiva, vez que a testemunha
Rosalina,
no
sumário da culpa
, o indicou como uma das pessoas que encurralaram a vítima dentro da residência.

Da mesma forma, há provas da participação do Recorrente
Aleff
, ao ponto que a testemunha ocular
Rosalina
o indicou (em todas as fases do processo) como uma das pessoas que encurralaram a vítima e como o autor do disparo que causou a sua morte, o que é corroborado pelo depoimento extrajudicial do adolescente
M. R. A. F.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República (...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado nº. 13 TCCR/TJMT:

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Por conseguinte, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu as palavras dos recorrentes e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertivas por eles formuladas atinentes à
negativa de autoria/participação.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação dos recorrentes pelo cometimento do crime de
Homicídio Qualificado
, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Prosseguindo, visa a defesa a readequação das penas-base, com a devida neutralização das vetoriais da
culpabilidade (Aleff e Jhonatan) e antecedentes criminais (Aleff)
, por entender ser inidôneo o fundamento utilizado pelo Juiz Sentenciante para a sua negativação.

Pois bem, vejo da sentença que a culpabilidade foi assim negativada para ambos os Recorrentes:

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Ressai dos autos que no dia do crime, por volta das 10h30min, o réu em conluio e previamente ajustado com os comparsas foram até a residência da vítima, adrede armados com uma enxada, pedaços de pau e um revólver, para tirar satisfação acerca do furto de uma televisão, cuja autoria eles imputavam a Maicon.

Atemorizada coma a chegada dos agressores (pelos menos cinco pessoas) a vítima se trancou dentro da residência, escondendo-se no banheiro.

Demostra o laudo pericial do local do crime que os réus tentaram invadir a residência da vítima, mas foram contidos, ou pelo menos houve a tentativa de contenção, comprovada pela presença de vestígios de movimentação brusca no piso da cozinha que dava acesso ao interior da casa.

Enquanto Wender e Jhonatan se posicionaram na porta da frente da casa Aleff contornou a construção e, utilizando de uma estrutura de madeira, escalou a parede até a janela do banheiro, onde a vítima estava escondida, comenos em que efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, cujo ferimento foi à causa da sua morte.

Após a execução do homicídio, os réus foragiram juntos do local do crime.

Consabido que a premeditação empregada na execução do delito, bem como o concurso de agentes distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto, impõe maior exasperação da pena base:

Considero a fundamentação apresentada para a negativação idônea para o seu fim, ficando evidenciado nos autos a premeditação por parte dos apelantes em se dirigir a residência onde a vítima se encontrava, munidos de paus, espetos e arma de fogo, o encurralando dentro do local.

Amedrontado, a vítima tentou se esconder, porém foi atingido por disparo de arma de fogo, ceifando a sua vida. Ressalte-se que a premeditação, por si só, é suficiente para a negativação da culpabilidade. Nesse sentido:

Enunciado Orientativo nº 49:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Ainda este e. Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência do c. STJ, “é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]” (AgRg no AREsp nº 1.279.221/SC). (N.U 0011990-53.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Quanto a vetorial dos antecedentes criminais, afirma que os documentos juntados nos autos são insuficientes para a elevação da pena basilar, vez que não apresentam as minúcias da pena imposta e a atualização de seu cumprimento

Compulsando os autos constato que há a juntada da certidão de antecedentes criminais em ID. 126479224.

Mesmo que não houvesse a juntada da referida certidão, é entendimento deste Tribunal que a falta da certidão não obstaculiza o reconhecimento dos maus antecedentes, desde que os registros criminais estejam disponíveis nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário. É nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 18, da TCCR/TJMT, que assevera:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Ainda nesse sentido:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Enunciado n. 18, TCRR/TJMT). (N.U 1006856-19.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 12/12/2021)

Assim, necessária a manutenção das negativações das vetoriais em comento, não havendo motivos para a reforma da sentença, no ponto.

No que tange as frações de exasperação das vetoriais, é entendimento sumulado deste Tribunal de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, solicitando a incidência da
fração de 1/8
, entendo não ser correta - como pretende -,
nem mais favorável aos Recorrentes. Explico.

Primeiro
, Para a fixação da pena-base não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, que foi o que ocorreu no caso em análise.

In casu
, o critério utilizado pela Magistrada não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao
quantum
proporcional.

Neste sentido este Tribunal:

(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado.
Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes
. (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
(destaquei)

(...) As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada.
Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
. (N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

No presente caso, verifico que a Douta Magistrada, no que concerne a vetorial da
culpabilidade,
acrescentou
2 anos
à pena dos apelantes, vez que ela se utilizou da fração de 1/6,
estando dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Segundo
, atender o pedido realizado pela defesa, de incidência de fração de 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime), causaria prejuízo aos Apelantes, pois tal fração acrescentaria
2 anos e 3 meses
à aludida vetorial, ou seja, 3 meses à mais que a exasperação da fração de 1/6 sobre a pena basilar.

Quanto a fração de para a exasperação dos maus antecedentes do Apelante
Aleff,
no patamar de 1/4 (sobre a pena base), há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o magistrado deve fundamentar, adequadamente, indicando razão especial quando utilizar fração acima de 1/6. Vejamos:

O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada Vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial
. (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Da sentença, extrai-se que a Douta Magistrada justificou a razão para o emprego de fração mais grave, fundamentando nos
vários antecedentes criminais que ostenta o sentenciado,
sendo a justificativa idônea para a utilização da fração. Vejamos:

(...) 4. A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos
antecedentes
do paciente. Assim, a pena não merece reparo, já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos
maus

antecedentes
e de 1/6 pela qualificadora sobejante, o que se coaduna ao comumente adotado nesta Corte. (STJ - AgRg no HC: 731807 SP 2022/0086938-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Por fim, a defesa postulou a
revogação da prisão preventiva em face do Apelante Jhonatan
, sustentando que não estão presentes os requisitos legais, vez que está fundada unicamente na ausência de endereço atualizado, de modo que não está concretamente demonstrada a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação.

Da detida análise da sentença, verifico que a prisão preventiva do Apelante foi decretada, pois “
(...)
Embora Jhonatan tenha sido agraciado com o direito de aguardar ao julgamento em liberdade, valendo-se do benefício que lhe foi concedido, foragiu do distrito da culpa e não foi encontrado no endereço declinado nos autos para intimação da data do julgamento, inclusive, foi declarado revel durante a instrução processual
(...)
”.

Destacou ainda “
A própria defesa, na manifestação de ID 93610924 informou que ‘
em busca pelo atual paradeiro dos Acusados Jhonatan Batista de Almeida e Wender Martins Carvalho, não foi possível encontrar informações atualizadas junto aos sistemas disponíveis a esse órgão defensorial. ’”

Consigno que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, entendo que agiu acertadamente a magistrada singular ao decretar a custódia cautelar do acusado, em razão de emergirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente ante a necessidade de resguardar a ordem pública, já que o delito pelo qual ele foi condenado é de extrema gravidade (homicídio qualificado).

Além disso, o Apelante encontrava-se em fuga, sendo certo que o decreto prisional visa assegurar a aplicação da lei penal, que se via em risco, vez que evidente nos autos que ele estava tentando desvencilhar-se de sua responsabilidade penal, portanto, não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção do decreto prisional.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público Estadual,
Jhonatan Batista de Almeida e Aleff Gonçalo da Silva Zamorê.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023